Tribunal: TJES
Processo: 0000048-75.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-75.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: ECOLIFE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
Ã
O CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA – CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRETENSÃO À REPARAÇÃO MORAL REJEITADA NA ORIGEM –
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO APLICADO PELA SENTENÇA – ALTERAÇÃO PARCIAL – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 905/STJ ATÉ A DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 113/21 – VIGÊNCIA DA EC 113/21 – INCIDÊNCIA DA SELIC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E
mbora o Município apelante sustente que todos os argumentos veiculados por meio dos embargos monitórios tenham sido acolhidos pela instância de origem, vê-se que a sentença apelada somente reconheceu a inadequação da via recursal quanto ao pedido de condenação em danos morais, e, quanto ao índice de correção dos débitos da Fazenda Pública, fixou a SELIC, embora tenha o apelante requerido a incidência do IPCA-E. Nestes termos, assiste razão, em parte ao ente público apelante, pois
considerando que a parte apelada formulou, na origem, dois pedidos (formação de título executivo para a cobrança do débito informado e condenação ao pagamento de danos morais), tendo sido vencedora em somente um deles, já que a pretensão referente aos danos morais foi indeferida, configura-se o parcial acolhimento dos embargos monitórios apresentados pelo Município apelante.

2.

Quanto ao índice de correção dos débitos da Fazenda Pública, o
Município apelante argumenta que
os embargos monitórios foram opostos em 2020,
portanto,
antes da vigência da EC 113/21
e,

quando da
sua
apresentação,
pediu a aplicação do IPCA-
E
e juros de 0,5% para atualização dos débitos.

3.

A
previsão
contida no art. 3º da EC 113/21
,
de fato,
não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores
à sua vigência
, em razão do princípio da irretroatividade das leis.
Precedentes deste Tribunal.

4.

A
ssiste
razão,
em parte,

a
o
e
nte
p
úblico
municipal, pois da data do ajuizamento da presente demanda (
14/01/2020
) até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21) deve incidir o Tema Repetitivo nº 905/STJ,
que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança,
sendo que a
partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21) incidirá a
SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

5.

Não obstante,
a
questão d
o índice de atualização da condenação da Fazenda Pública trata-se de pedido acessório, verdadeiro consectário da pretensão principal, o que não enseja, propriamente, a configuração de êxito na demanda. Ademais, a delimitação dos índices de atualização revelou parcial razão ao Município, conforme as razões de decidir já expostas.
Sucumbência recíproca configurada.

6
.

Recurso parcialmente provido. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
contra a sentença de fls.
106/107
, integrada
em ID 7458243
, que, na Ação
Monitória
ajuizada por
J. P. DE SOUZA
,

rejeitou os embargos monitórios apresentados e constituiu de pleno direito o título executivo em favor da apelada, com incidência da taxa SELIC para o cálculo da atualização do valor devido. Nesses termos, condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Irresignado, sustenta o ente público apelante em suas razões
ID 7458247
, em resumo, que
(a) embora a sentença tenha acolhido todas as alegações veiculadas nos embargos monitórios, estes foram rejeitados; (b) os embargos monitórios foram opostos em 2020, antes da vigência da EC 113/21, que instituiu a SELIC para atualizar os débitos públicos; (c)
quando da oposição dos embargos pediu a aplicação do IPCA e juros de 0,5% para atualização dos débitos; (d) antes de invocar o novo texto constitucional, o juízo de origem deveria ter oportunizado a manifestação, na forma do art. 10 do CPC/15; (e) considerando a sucumbência do apelado, este também deve suportar os encargos sucumbenciais.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a apreciar as suas razões.

Na origem,
a empresa
apelada ajuizou Ação
Monitória
em face do Município apelante
visando a obtenção de título executivo de uma dívida de R$ 22.896,95 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), referente à prestação de serviços de coleta/descarte de lixo hospitalar/infectante firmada entre as partes por meio do Contrato Administrativo 64/2017, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais.

A sentença
julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais e rejeitou os embargos monitórios apresentados, além de considerar a SELIC como índice de atualização do débito.

O
apelo interposto
se insurge quanto ao índice de atualização aplicado pela sentença, bem como quanto à sua parte dispositiva, pois sustenta o ente público apelante, que, tendo sido acolhidos os embargos monitórios, a sentença deve condenar a empresa apelada nos ônus sucumbenciais e definir se os critérios de atualização da EC 113/21 retroagem ou não.

Pois bem.

Vê-se dos autos que ao apresentar os embargos monitórios na origem, o ente municipal argumentou que os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA, para a correção monetária, e com juros de 0,5% ao mês, bem como que não houve dano moral passível de indenização e a via eleita para tal pretensão é inadequada.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral por inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação monitória deve “se referir a uma obrigação não cumprida pela parte adversa” (fl. 106-v).

Quanto a atualização dos débitos da Fazenda Pública, o juízo de origem considerou que, inicialmente, o C. STJ firmou o Tema nº 905 e considerou o IPCA-E como índice de correção mais adequado para tanto, porém, com a vigência da EC 113/2021, a SELIC passou a ser o índice oficial para as atualizações de quaisquer débitos da Fazenda Pública, esteja o processo em curso, com sentença com trânsito em julgado ou com precatório já expedido.

C
om efeito, embora o Município apelante sustente que todos os argumentos veiculados por meio dos embargos monitórios tenham sido acolhidos pela instância de origem, vê-se que a sentença apelada somente reconheceu a inadequação da via recursal quanto ao pedido de condenação em danos morais, e, quanto ao índice de correção dos débitos da Fazenda Pública, fixou a SELIC, embora tenha o apelante requerido a incidência do IPCA-E.

Nestes termos, assiste razão, em parte ao ente público apelante, pois tendo sido indeferida uma das pretensões autorais constata-se, no mínimo, o parcial acolhimento dos embargos monitórios ofertados na origem.

Quanto ao índice de correção dos débitos da Fazenda Pública, o Município apelante argumenta que
os embargos monitórios foram opostos em 2020,
portanto,
antes da vigência da EC 113/21
e,

quando da
sua
apresentação,
pediu a aplicação do IPCA e juros de 0,5% para atualização dos débitos.

Nesses termos,
dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21,
que entrou em vigor em 09/12/21
:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Vale observar que tal previsão,
de fato,
não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores
à sua vigência
, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

N
esse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

[...] A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º [...].

(TJ
ES
–
Agravo de Instrumento
: 5004526-23.2023.8.08.0000, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira,

4ª Câmara Cível,
Data de Julgamento
13/08/23
).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
O art.3º da Emenda Constitucional nº 113, dispôs sobre a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária aos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo na necessidade de
observância da Taxa Selic na condenação imposta a partir de sua vigência em 09/12/2021, persistindo a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior
.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJ
ES
–
Agravo de Instrumento
: 5008159-76.2022.8.08.0000, Relator:
Robson Luiz Albanez,

4ª Câmara Cível,
Data de Julgamento:
05/10/23
).

Diante disso,
assiste
razão,
em parte,

a
o
e
nte
p
úblico
municipal, pois da data do ajuizamento da presente demanda (
14/01/2020
) até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21) deve incidir o Tema Repetitivo nº 905/STJ,
que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança,
sendo que
partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21) incidirá a
SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

A
propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS. EC n. 113, de 2021.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSOS PROVIDOS. 1. O Estado embargante alega a existência do vício de contradição no acórdão em comparação com a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou em seu artigo 3º, que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic.
2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. Tema 810 do STF”
[...].

(TJ
ES
–
Apelação Cível
: 0038209-74.2017.8.08.0024, Relator:
Sérgio Ricardo de Souza,

3ª Câmara Cível,
Data de Julgamento:
24/01/24
).

Assim, considerando que a parte apelada formulou, na origem, dois pedidos (formação de título executivo para a cobrança do débito informado e condenação ao pagamento de danos morais), tendo sido vencedora em somente um deles, já que a pretensão referente aos danos morais foi indeferida, configura-se o parcial acolhimento dos embargos monitórios apresentados pelo Município apelante.

Quanto a pretensão referente ao índice de atualização da condenação da Fazenda Pública, trata-se de pedido acessório, verdadeiro consectário da pretensão principal, o que não enseja, propriamente, a configuração de êxito na demanda. Ademais, a delimitação dos índices de atualização revelou parcial razão ao Município, conforme as razões de decidir já expostas.

Com efeito, revela-se a existência de sucumbência recíproca das partes e, assim, merece reparo a parte dispositiva da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente apelo para reformar, em parte, a sentença apelada e, assim, acolher parcialmente os embargos monitórios apresentados pelo Município de Iúna, para rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de danos morais e constituir o título executivo em favor da apelada
J. P. DE SOUZA
, a ser atualizado
IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança
da
data do ajuizamento da presente demanda (
14/01/2020
) até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21)
e, partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21)
com incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ambas ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma.
Arbitro os
honorários sucumbenciais devidos pelo Município apelante
em
10% sobre o valor atualizado da condenação. Quanto ao montante devido
pela apelada,
considerando que não é

possível mensurar o valor do proveito econômico obtido pelo Município (ausência de indicação do valor dos danos morais), arbitro os honorários devidos pela
recorrida
em R$ 2.000,00, na forma do §8º do art. 11 do CPC/15.

Tendo em vista o provimento parcial da apelação, deixo de arbitrar honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
1
.

É como voto.

1
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher parcialmente os embargos monitórios apresentados pelo Município de Iúna, a fim de rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de danos morais e constituir o título executivo em favor da apelada
J. P. DE SOUZA
, a ser atualizado
IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança
da
data do ajuizamento da presente demanda (
14/01/2020
) até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21)
e, partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21)
com incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.